Tribunal: TJMT
Processo: 1054675-36.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054675-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUDITH MARIA SAMPAIO DE MIRANDA - CPF: 229.524.621-00 (RECORRENTE), JOSLENE PEREIRA MACIEL - CPF: 692.092.431-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E SERVIÇOS PÚBLICOS. RECURSO INOMINADO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA POR ECONOMIA. IMÓVEL ABASTECIDO POR ÚNICO HIDRÔMETRO COM MÚLTIPLAS UNIDADES AUTÔNOMAS. LEGITIMIDADE DA METODOLOGIA TARIFÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de faturas de água, revisão do faturamento pela média de consumo, realização de vistoria técnica no hidrômetro e indenização por danos morais. A parte autora sustenta aumento expressivo nas faturas do serviço de abastecimento de água, alegando residir sozinha em imóvel com histórico de baixo consumo e inexistência de vazamentos. A concessionária, por sua vez, afirma que a alteração decorreu da identificação de múltiplas economias abastecidas por um único hidrômetro, circunstância que ensejou a aplicação da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas identificadas, posteriormente ajustadas após nova vistoria técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de tarifa mínima de água calculada com base no número de economias existentes no imóvel, abastecidas por um único hidrômetro, configura cobrança indevida ou se decorre da aplicação regular da metodologia tarifária adotada pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora.

4.

A prova documental demonstra que o imóvel sempre esteve vinculado a cadastro com múltiplas economias, tendo vistoria administrativa anterior identificado quatro unidades residenciais abastecidas pelo mesmo hidrômetro.

5.

Vistoria técnica posterior realizada com acompanhamento da parte autora constatou a existência de duas economias residenciais distintas, ainda que uma delas estivesse desocupada ou sem condições de uso.

6.

No âmbito dos serviços de saneamento, o conceito de economia corresponde à unidade autônoma potencialmente abastecida pelo sistema público, não se confundindo com o número de moradores ou com a efetiva ocupação do imóvel.

7.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no Tema 414 dos recursos repetitivos, no sentido de que é legítima a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes quando múltiplas unidades autônomas são atendidas por um único hidrômetro.

8.

A posterior revisão administrativa do cadastro pela concessionária, com redução da quantidade de economias consideradas para faturamento, evidencia atuação voltada à correção cadastral e não caracteriza falha na prestação do serviço.

9.

A inexistência de prova de cobrança abusiva ou erro de faturamento afasta a pretensão de revisão das faturas e, igualmente, impede o reconhecimento de dano moral, que não se presume em hipóteses de mera controvérsia contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a cobrança de tarifa mínima de água multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel quando múltiplas unidades autônomas são abastecidas por um único hidrômetro.

2.

A desocupação ou o estado precário de uma unidade não descaracteriza sua existência como economia para fins de faturamento do serviço de abastecimento de água.

3.

A controvérsia acerca da metodologia de faturamento do serviço público, desacompanhada de prova de cobrança indevida, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1054675-36.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Judith Maria Sampaio de Miranda

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

A autora sustenta na petição inicial que é usuária dos serviços de abastecimento de água no imóvel localizado na Rua Bela Vista, nº 297, Bairro Jardim Alvorada, Cuiabá/MT, matrícula nº 28299-5, afirmando residir sozinha no local e possuir histórico de consumo mensal reduzido, com valores em torno de R$ 89,49. Alega que, a partir de junho de 2025, as faturas passaram a apresentar aumento significativo, alcançando R$ 420,48 na referência de julho de 2025 e R$ 280,44 em agosto de 2025, sem que houvesse alteração de hábitos ou ocorrência de vazamento. Sustenta se tratar de cobrança abusiva e requereu a declaração de inexigibilidade das faturas, a revisão do faturamento pela média de consumo, a realização de vistoria técnica no hidrômetro e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a concessionária afirmou que o aumento do valor da fatura decorreu de alteração na forma de faturamento do imóvel, após vistoria técnica que teria constatado a existência de múltiplas economias abastecidas por um único hidrômetro. Sustenta que o sistema passou a aplicar a cobrança mínima correspondente ao número de economias existentes, inicialmente consideradas quatro unidades residenciais. Esclarece ainda que, após nova vistoria realizada em 12/08/2025, foi verificada a existência de duas economias residenciais no local, razão pela qual houve retificação do cadastro e readequação da cobrança. Defende a regularidade da metodologia tarifária adotada, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. A controvérsia dos autos reside em verificar se a cobrança impugnada pela autora decorreu de falha na prestação do serviço ou se resulta da aplicação regular da metodologia tarifária adotada pela concessionária, em razão da existência de mais de uma economia abastecida pelo mesmo hidrômetro.

Inicialmente, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma legal. Em tais hipóteses, admite-se a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Todavia, a inversão não dispensa o consumidor da demonstração mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a autora fundamenta sua pretensão na alegação de que o imóvel possui apenas uma unidade residencial e que o aumento das faturas decorreu de erro ou abuso da concessionária. Contudo, a prova documental constante dos autos não confirma essa premissa.

O histórico de leituras do hidrômetro demonstra que o imóvel sempre esteve vinculado a cadastro com múltiplas economias, tendo havido variações ao longo do tempo na quantidade considerada para fins de faturamento mínimo.

Consta dos registros administrativos que, em 29/10/2024, foi aberta a ordem de serviço nº 66112555, na qual a própria autora solicitou verificação da quantidade de economias do imóvel, alegando existir apenas uma residência. A vistoria realizada naquela ocasião concluiu, entretanto, pela existência de quatro economias residenciais, ainda que apenas uma estivesse habitada, conforme trecho destacado abaixo:

Posteriormente, após o ajuizamento da ação e em cumprimento à determinação judicial de vistoria técnica, foi aberta nova solicitação administrativa, sendo realizada inspeção em 12/08/2025, com acompanhamento da autora. Nessa oportunidade, o relatório técnico registrou que a matrícula abastece duas economias residenciais, sendo que uma delas se encontrava sem condições de uso, conforme se segue:

Importante registrar que, ainda que a segunda unidade esteja desocupada ou em estado precário, o documento técnico aponta a existência de duas economias distintas abastecidas pelo mesmo hidrômetro, circunstância que afasta a alegação da autora de que o imóvel seria composto por apenas uma unidade de consumo.

No setor de saneamento, o conceito de economia não se confunde com o número de moradores ou com a efetiva ocupação do imóvel, mas corresponde à unidade autônoma potencialmente abastecida pelo sistema público, de modo que a desocupação ou o estado de conservação da unidade não descaracteriza, por si só, sua existência para fins tarifários.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, havendo múltiplas unidades autônomas atendidas por um único hidrômetro, é legítima a cobrança da tarifa mínima por economia, nos termos do Tema 414 dos recursos repetitivos.

Nesse sentido também é a jurisprudência estadual:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. FATURAMENTO POR SISTEMA DE ECONOMIA. CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA LÍCITA. TEMA 414 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
É lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel com um único hidrômetro instalado no local.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10321293220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2024)

Nesse contexto, a prova produzida pela concessionária demonstra que o imóvel da autora não se limita a uma única unidade residencial, mas apresenta, ao menos, duas economias identificáveis, o que autoriza a aplicação da metodologia tarifária baseada na soma das tarifas mínimas correspondentes.

A alegação recursal de que apenas uma unidade estaria efetivamente habitada não altera essa conclusão. A ocupação do imóvel por um único morador não elimina a existência de outras unidades autônomas potencialmente abastecidas pelo sistema público.

Além disso, cabe ressaltar que a vistoria posterior não reconheceu implicitamente a irregularidade do faturamento anterior.

O documento técnico apenas registrou a situação verificada no momento da inspeção realizada em agosto de 2025, apontando a existência de duas economias residenciais.

Tal constatação não comprova que, no período anterior, o cadastro estivesse necessariamente incorreto, tampouco demonstra que o imóvel seja composto por apenas uma unidade de consumo.

Assim, embora a cobrança inicial tenha considerado quatro economias, a própria concessionária procedeu à revisão administrativa do cadastro após a vistoria judicial, reduzindo a quantidade para duas economias, o que revela atuação compatível com o dever de correção administrativa e não configura, por si só, falha na prestação do serviço.

Dessa forma, não se verifica nos autos prova suficiente de cobrança indevida ou abusiva apta a justificar a revisão das faturas nos moldes pretendidos pela autora.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente. O dano moral não se presume em hipóteses de mera controvérsia contratual ou administrativa, sendo necessária a demonstração de efetiva violação a direito da personalidade.

Diante desse contexto, entendo que a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026